Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719666-21.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GETULIO ALVES DE LIMA EMBARGADO: JOSE VIEIRA LOPES D E S P A C H O Manifestem-se as partes, caso queiram, sobre a certidão expedida ao ID 46441141, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos ao ID 45654382. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora